Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-14.2018.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001108-14.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (REPRESENTANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), GILSON ALVES VIANA - CPF: 008.803.641-30 (APELADO), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA C.C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E MATERIAIS – LITISPENDÊNCIA – INEXISTÊNCIA - VAZAMENTO DE GÁS EM CONDOMÍNIO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. A litispendência exige identidade de partes, causa de pedir e pedidos. Não basta a mera identidade de litigantes.

2. Problema estrutural apontado na perícia técnica judicial. Emendas precárias nas tubulações de gás (corrosão no material estrutural da tubulação com os componentes presentes no solo). Obra executada em desacordo com o projeto (a tubulação não está passando pela parede do lado de fora, está apenas com uma proteção metálica pintada da cor da parede e do lado de dentro está exposta), segundo o perito. Providências cabíveis à construtora, não ao condomínio. Transtornos que impuseram insegurança aos proprietários. Danos morais cabíveis.

3. O arbitramento de condenação equivalente em autos correlatos, nos quais se discutem fatos pretéritos, não afasta o princípio da
restitutio in integrum
, que demanda a fixação de compensação suficiente para cada evento danoso.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001108-14.2018.8.11.0041

APELANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA

APELADO: GILSON ALVES VIANA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelas rés
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
e
MRV PRIME CHAPADA DIAMANTINA INCORPORAÇÕES SPE LTDA
, contra a sentença que, nos autos da

Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c.c. Indenizatória por Danos Materiais e Morais c.c. Pedido de Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer n. 1001108- 14.2018.8.11.0041, proposta por
GILSON ALVES VIANA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“1) Declarar a ilegalidade do débito relativo a taxa de evolução/juros de obra a partir da entrega das chaves em 29/10/2015, e condenar as rés a ressarcirem os valores efetivamente pagos pela parte autora, até o término da efetiva cobrança irregular, de forma simples, cujo valor deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

2) Determinar as rés a realizarem os reparos definitivos acerca do vazamento do gás;

3) Condená-las a indenizarem a parte requerente pelos prejuízos de ordem moral, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula 362, STJ), mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

4) Condeno a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo”

As apelantes sustentam: (i) a litispendência entre a ação epigrafada e a de número 1002514-25.2020.8.11.0001; (ii) que o autor incorreu em litigância de má-fé ao ajuizar duas ações relativas ao mesmo evento, qual seja, o suposto vazamento de gás; (iii) que não há dano moral indenizável, e; (iv) que a indenização foi arbitrada em patamar exorbitante, considerando que as duas demandas correlatas totalizam R$ 16.000,00, pelo que seria necessária a redução (ID nº 125840353 - págs. 1-13).

Contrarrazões no ID nº 125840359 - págs. 1-16.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Adoto o relatório da sentença:

“Gilson Alves Viana ajuizou Ação Declaratória de Ilegalidade de Cobrança c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c Repetição de Indébito e Obrigação de Fazer em desfavor de MRV Engenharia e Participações S/A e MRV Prime Parque Chapada Diamantina Incorporações SPE Ltda., alegando que adquiriu uma unidade habitacional no empreendimento denominado “Chapada Diamantina”, e que recebeu as chaves em 29/10/2015, contudo, continuou sendo cobrado pela taxa de evolução de obra.

Ressalta que as requeridas deveriam ter informado a instituição financeira sobre a conclusão e entrega do imóvel, para que a parte autora iniciasse o pagamento das parcelas do financiamento.

Assevera ainda que o empreendimento vem sofrendo diversas ocorrências de vazamento de gás; que a requerida enviava técnicos para realizar reparos, mas sem solução eficaz.

Narra que o condomínio contratou um profissional para inspeção e vistoria, o qual entregou o laudo em fevereiro/2017, apontando inúmeras irregularidades e asseverou a necessidade de intervenção imediata do sistema de distribuição do gás, mas até o momento a parte ré mão realizou os reparos.

Requer a concessão da tutela de urgência para que seja determinado as requeridas a apresentarem “proposta de reparos definitivos na tubulação e medidor do gás no prazo de 30 dias, devendo conter: substituição dos materiais precários utilizados; data de início e termino dos reparos; apresentando também solução para ausência continua de gás enquanto houver a realização dos reparos na tubulação do gás e medidores; devendo solucionar todos os vícios e deformidades constatados no laudo”, sob pena de multa diária.

No mérito, pleiteia a procedência da demanda com a confirmação da liminar acerca dos reparos definitivos acerca do vazamento do gás; que seja declarada a ilegalidade do débito relativo a taxa de evolução de obra a partir da conclusão do empreendimento 10/2015; que a parte requerida seja condenada a promover a devolução em dobro do que foi pago; a indenizar a parte autora os danos morais sofridos, no valor de R$ 60.000,00, além do pagamento das verbas de sucumbência.

Foi postergada a análise do pedido urgente para aguardar a defesa (Id. 11439406).

As rés apresentaram contestação (Id. 12500598), levantando preliminar de ilegitimidade ativa e passiva, incompetência da justiça estadual, necessidade de litisconsórcio necessário com a CEF, impugna a gratuidade da justiça concedida a parte autora e prejudicial de mérito de decadência. No mérito, aduzem que é válida a cobrança de juros de obra no período do prazo de entrega do contrato; que as cobranças foram realizadas pela CEF e esta é responsável pela fiscalização e acompanhamento da obra; que apesar de expirado o prazo de garantia, as rés se comprometeram a auxiliar na resolução do problema do gás, fornecendo os reparos necessários no sistema de distribuição; que o condomínio ficou sem o abastecimento de gás por um período irrisório, incapaz de causar qualquer dano, se tratando de mero aborrecimento. Requer o acolhimento das preliminares, da prejudicial de mérito ou a improcedência da demanda, com a condenação da parte autora em litigância de má-fé e nas verbas de sucumbência.

Réplica no arquivo de Id. 17671047.

O pedido urgente foi analisado e indeferido (Id. 23540099).

No arquivo de Id. 41115244 consta decisão saneadora rejeitando as preliminares e a prejudicial de mérito, e na ocasião foi deferida a produção da prova pericial.

Aportou aos autos o laudo pericial (Id. 74541400), e sobre ele as partes se manifestaram (Ids. 74948990 e 77536338).

Os pedidos foram julgados procedentes, nos termos relatados.

1- Da tese de litispendência e litigância de má-fé.

A litispendência consiste na tríplice identidade entre ações, que abrange partes, pedidos e causas de pedir.

No caso, apesar da identidade de partes, a ação ajuizada posteriormente (autos nº 1002514-25.2020.8.11.0001) discute a interrupção no fornecimento de gás a partir de dezembro de 2019 e os danos suportados nesse período especifico, enquanto a ação em epígrafe discute a cobrança de taxa de evolução de obra e prejuízos resultantes de vazamento de gás observado entre 2016 e 2017.

Inexistente, portanto, identidade de causa de pedir e de pedidos, o que descaracteriza a litispendência. Quando muito, a similaridade entre as demandas evidencia a renitente omissão diante das queixas de vazamento de gás, o que também afasta a tese de litigância de má-fé.

2. Da impugnação à indenização por danos morais

No escólio de Maria Helena Diniz (Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112):

“o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam direitos da personalidade ou a dignidade da pessoa humana, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria
”

A prova pericial produzida nos autos, atestou a existência de vazamento no empreendimento condominial, decorrente de falhas das rés. Como bem registrado pela Magistrada
a quo
: ‘
Segundo o laudo pericial, o referido vazamento de gás não se limitou à central do condomínio, mas também ocorreu em alguns apartamentos e que havendo vazamento e para o conserto, é necessário o fechamento do registro geral, consequentemente foram realizadas várias interrupções do fornecimento do gás a todos os moradores, inclusive, da parte autora”

Nessa ordem de ideias, configurada está a responsabilidade das requeridas, ora apelantes, no evento narrado pelo apelado consistente em sua conduta omissa em efetuar as obras necessárias ao reparo do vazamento de gás na área comum, a fim de evitar os transtornos unidade residencial em questão.

Diante da responsabilidade comprovada do Condomínio, exsurge o dever de indenizar.

O valor indenizatório não comporta redução. A quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se revela proporcional às finalidades almejadas, e o fato de ter sido arbitrada condenação equivalente em autos correlatos, nos quais se discutem fatos posteriores aos aqui narrados, não afasta o princípio da
restitutio in integrum
, que demanda a fixação de uma compensação suficiente para cada evento danoso.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro a verba honorária ao patamar de 20% sobre o valor condenatório (art. 85, §11 do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2022